Tribunal: STF
Processo: HC 68811
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-10-29
Data de publicação: 1991-10-29

Ementa:
Defesa  previa:  omissão  irrelevante,  quando  imputavel  a
defesa, que não a ofereceu, apesar de intimados o réu e seu  defensor
constituido.
         Prova: indeferimento de inquirição de testemunha, que,  além
de  requerida  extemporaneamente,  seria  irrelevante,  se   não   se
destinava a elidir a descaracterização do crime e o réu foi condenado
a pena minima.